Tribunal: STF
Processo: RE 1476031
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recursos extraordinários interpostos pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pela União, em face de acórdãos do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementados (eDOC 11, pp. 11-13) e (eDOC 37, p. 5/6):



“ADMIINSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL. “ABATE-TETO”. ART. 37, INCISO XI DA CF/88. PRELIMINARES AFASTADAS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. BENEFÍCIOS DE NATUREZAS JURÍDICAS DISTINTAS. PRECEDENTES STJ. DESCONTO INDEVIDO. JUROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELAÇÕES NÃO PROVIDAS. 1. Com relação à decadência da Administração em revisar os seus atos, sedimentou-se no âmbito do C. STJ entendimento o qual a Administração, anteriormente ao advento da Lei nº 9.784/99, poderia revogar ou anular seus atos a qualquer tempo, sem que servisse de óbice a tanto o prazo de decadência de cinco anos, que somente passou a vigorar a partir da entrada em vigor da mencionada legislação. Precedentes STJ. 2. A Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, foi editada para regular o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, prestigiando a segurança jurídica e a boa-fé dos administrados. Conforme a redação do art. 54, foi estabelecido o prazo de cinco anos para decadência do direito de a Administração anular os atos administrativos, contados da data em que foram praticados, ressalvada a hipótese de ser comprovada a má-fé do administrado. 3. No caso dos autos, a parte autora se aposentou em 26/12/1995 (3448499 - Pág. 1), e após a morte do marido passou a receber, na condição de viúva, pensão militar a contar de 23/07/2008, conforme Título de pensão militar (3448502 - Pág. 1). No entanto, em 13/01/2017 a autora foi notificada através de Ofício Eletrônico nº 11/2017/SUSEP/DIRAD/CGEAF/CORPE (3448505 - Pág. 1) que a partir da folha de pagamento do mês de janeiro/2017, seria descontado de seus proventos o valor de R$ 16.914,74 (dezesseis mil, novecentos e quatorze reais e setenta e quatro centavos), a título de abate-teto. 4. A parte autora recebia os proventos de pensão por morte de ex-militar desde 2008 e somente em junho de janeiro de 2017 a autora foi notificada através de ofício dos descontos nos proventos em razão do teto constitucional, sendo certo que entre a data da concessão da pensão por morte e a data da notificação da Administração sobre o desconto a título de abate-teto, haviam se passado mais de nove anos, de modo que, nos termos do entendimento jurisprudencial adotado, a Administração decaiu do seu direito. 5. Não merece reparos, no ponto, ao entender que o exercício do poder-dever de autotutela da Administração, encontra óbice na consumação do prazo decadencial, porquanto transcorrido prazo superior a 05 anos, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da boa-fé, a não permitir que o direito à autotutela seja exercido sem limitação temporal, prevista no artigo 54 da Lei 9.784/1999. 6. Incabível a argumentação da União sobre a violação aos artigos 1º e 2º-B da Lei n.º 9.494 /97, porque a proibição de concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública abrange as hipóteses de concessão de reclassificação, equiparação entre servidores, concessão de aumentos, concessão ou extensão de vantagens, e o direito posto nos autos – restabelecimento do valor integral dos proventos de aposentadoria e pensão por morte de ex-militar - não se enquadra na hipótese legal, eis que se trata de restabelecimento de situação jurídica anteriormente existente e não nova concessão de valores. 7. Deve ser refutada a alegação de necessidade de oitiva do réu, em razão do princípio do contraditório, porquanto a própria Administração determinou o desconto nos proventos da autora, sem que fosse oportunizada qualquer manifestação acerca da origem dos valores que recebia a título de aposentadoria e pensão por morte, por conseguinte, não há que se determinar a oitiva das rés, pois os argumentos que ora se insurgem, podem ser comprovados tão somente pelo exame dos documentos acostados aos autos durante a instrução processual. 8. A Constituição Federal previu em seu artigo 37, XI o teto máximo para pagamento de remuneração e subsídio – percebidos cumulativamente ou não –, dentre outros, dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional no valor equivalente ao “subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal”. 9. Entretanto, ao enfrentar o tema, a jurisprudência pátria tem entendido que referida regra não se aplica no caso de valores recebidos de instituidores diversos. Este é o caso em análise, vez que a agravante é ao mesmo tempo beneficiária de aposentadoria (Num. 1160788 – Pág. 9/10) e de pensão por morte instituída por militar (Num. 1160794 – Pág. 26/36 e Num. 1160795 – Pág. 1/2) cujos respectivos valores devem ser considerados isoladamente para aplicação do limite estabelecido pelo inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal. Precedentes STJ. 10. No caso dos autos, restou evidenciado que os valores recebidos pela autora decorrem de benefícios com naturezas jurídicas distintas, sendo a aposentadoria decorrente do exercício no cargo de Procuradora Autárquica na SUSEP (ID 2284174), e a pensão por morte é decorrente do falecimento do marido ex-militar, que ocupava o cargo de General de Brigada junto ao Exército Brasileiro (ID 2284199). 11. Assim, em se tratando de verbas de naturezas jurídicas diversas e de instituidores distintos, a incidência do teto remuneratório deve ocorrer de forma individualizada sobre cada uma delas, e não de forma cumulativa como realizada pela SUSEP. 12. não merece reparos a decisão que entendeu pelos índices a serem aplicados aos valores em atraso: a) a correção monetária pelas atuais e vigentes Resoluções CJF nº.s 134/2010 e 267/2013, até 30 de junho de 2009, a partir de quando será também aplicado o IPCA-e determinado naquelas normas, no entanto por força do entendimento acima fundamentado; b) os juros moratórios serão contabilizados: a) no importe de 1% ao mês até 26 de agosto de 2001, nos termos do Decreto nº 2.322/87; b) a partir de 27 de agosto de 2001 até 29 de junho de 2009, no patamar de 0,5% ao mês, consoante redação do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 atribuída pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001; c) a partir de 30 de junho de 2009 até 3 de maio de 2012, incidirão à razão de 0,5% ao mês por força da edição da Lei nº 11.960/2009 e d) a partir de 4 de maio de 2012, incidirão juros de 0,5% ao mês, caso a Taxa SELIC ao ano seja superior a 8,5% ou 70% da Taxa SELIC ao ano, caso seja ela inferior, dada a edição da Medida Provisória 567/2012, convertida na Lei nº 12.703/2012. 13. Apelações não providas.”



    “PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. CORREÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS AO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Os embargos de declaração merecem acolhimento para correção de omissão, obscuridade e erro material, com efeitos modificativos ao julgado. 2. Do exame dos autos, se observa que em primeiro julgamento em sessão realizada em 01/09/2020 (1º acórdão - 141396833 - Pág. 1), a Primeira Turma do TRF-3, por unanimidade, negou provimento às apelações da União e da Susep, ao fundamento de decadência do direito da Administração em rever o ato administrativo e, adentrando ao mérito, entendeu por incabível a aplicação do abate teto. 3. Da leitura do julgado (136427455 - Pág. 1/ss.) observa-se que foi reconhecida a decadência do direito da Administração em rever os proventos da autora, muito embora referido acórdão tenha reconhecido a decadência do direito da Administração, adentrou na questão de fundo, ao enfrentar os demais argumentos trazidos nas apelações da União e da Susep. Ocorre que, uma vez reconhecida a decadência da Administração em rever o ato de revisão de proventos, resta encerrada a discussão acerca da possibilidade de aplicação do abate-teto. 4. A conclusão do 1º acórdão (141396833 - Pág. 1) proferido em sessão 01/09/2020, quanto à configuração de decadência, encerra a discussão acerca do mérito do recurso relativo à aplicação do abate-teto, apontando para a procedência do pedido. Por conseguinte, devem ser mantidos os termos do julgado proferido em sessão de julgamento de realizada em 27/04/2021 (2º acórdão - 158378205 - Pág. 1), que por unanimidade, acolheu os embargos de declaração da parte autora para majorar os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação e rejeitou os embargos de declaração da SUSEP. 5. De rigor sejam supridas a omissão e a obscuridade apontadas, a fim de manter o reconhecimento da decadência do direito da Administração em proceder a revisão de proventos, nos termos proferidos pelo 1º acórdão (136427455 - Pág. 1/ss.), assim como manter o 2º acórdão (158378205 - Pág. 1), proferido em sessão realizada em 27/04/2021. 6. Em relação ao erro material, como se observa do 1º acórdão (141396833 - Pág. 1), muito embora o julgado tenha reconhecido a questão prejudicial de mérito relativa à decadência do direito da Administração em rever o ato, adentrou na discussão sobre o abate teto, ponto que exorbitou a fundamentação para a análise do recurso, e que, portanto, não poderia ser objeto de reconhecimento de juízo de retratação. 7. De rigor a correção do erro material no acórdão ora embargado, proferido em sessão realizada em 25/10/2022 (3º acórdão - ID 265974879 - Pág. 1), com efeitos modificativos ao julgado, para exercer o juízo negativo de retratação, em razão do reconhecimento da decadência do direito da Administração em proceder a revisão dos proventos da embargante, mantendo-se os acórdãos proferidos pela C. Primeira Turma em sessão de julgamento realizada em 01/09/2020 (1º acórdão - 141396833 – Pág 1) e em sessão realizada 27/04/2021 (2º acórdão -158378205 - Pág.1). 8. No caso em comento, uma vez reconhecida a decadência do direito da Administração em rever o ato administrativo, a discussão acerca do abate teto configura-se inócua, por extrapolar a questão prejudicial de mérito, não autorizando a hipótese de juízo de retratação em relação ao tópico. 9. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, obscuridade e erro material.”



    Inicialmente, a SUSEP interpôs recurso extraordinário em face do acórdão proferido na apelação nº 5004948-57.2017.4.03.6183 (eDOC 11), com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontando ofensa aos arts. 37, XI; 40, § 11; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 5):



    “(...) foram opostos embargos de declaração pela SUSEP com o escopo de suprir omissões incorridas pelo v. Acórdão, especialmente para que o C. Colegiado manifestasse a respeito da tese firmada no RE 602.584 (Tema 359), segundo a qual “ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e a pensão recebida por servidor”. 



    No entanto, os aclaratórios da autarquia restaram rejeitados, não havendo apreciação do E. Tribunal acerca da aplicação do julgamento do RE 602.584 ao caso em espécie.”



    Aduz-se que (eDOC 20, p. 7):



    “(...) a autora, ora recorrida, aposentou-se em 1995 como procuradora autárquica federal, e passou a cumular a percepção de pensão de seu marido, ex-militar, a partir de 2008, de modo que a soma desses dois proventos ultrapassou, em muito, o Teto Constitucional estabelecido no artigo 37, XI, da Lei Maior.”



    A pensão advinda do falecimento do cônjuge da autora foi implantada quando já vigente a EC 41/2003 (...).”



    Assevera-se, ainda, que (eDOC 20, p. 7):



    ‘(...) para refutar qualquer resquício de dúvida sobre o tema, esta Egrégia Corte Constitucional, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 602.584, cuja repercussão geral restou reconhecida (Tema 359), por maioria, fixou a seguinte tese: 



    “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor”.’



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região determinou a devolução dos autos à Turma julgadora, para eventual juízo de retratação, à luz do tema 359 da repercussão geral (eDOC 31).



    A Primeira Turma do Tribunal a quo houve por bem, em juízo positivo de retratação, acolher os embargos de declaração da SUSEP, em acórdão assim ementado (eDOC 33, p. 5):



    “JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO. STF. RE nº 602.584 - TEMA 359. REPERCUSSÃO GERAL. TETO CONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA. PROVENTOS E PENSÕES. SOMATÓRIA. APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. EFEITOS MODIFICATIVOS. APELAÇÃO PROVIDA. 



    1. Considerando que, em julgamento realizado pelo STF no Recurso Extraordinário 602.584/DF (Tema 359 da Repercussão Geral), com trânsito em julgado em 26/03/2021, restou fixada a seguinte tese, “in verbis”: "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor" 



    2. Tem-se que a morte do instituidor do benefício se deu em 23/07/2008 (3448503 - Pág. 1), posteriormente, portanto, à EC 19/1998, logo, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório da remuneração/provento e pensão percebida pelo servidor, nos termos do julgado RE nº 602.584 - Tema 359, do STF. 



    3. “In casu”, constata-se que a parte autora se aposentou em 26/12/1995 (3448499 - Pág. 1), e após a morte do marido passou a receber, na condição de viúva, pensão militar a contar de 23/07/2008, conforme Título de pensão militar (3448502 - Pág. 1). 



    4. Da leitura do acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pelas partes, foram acolhidos os embargos de declaração da autora, sem efeitos modificativos, tão somente para majorar os honorários advocatícios devidos pela ré para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação e foram rejeitados os embargos de declaração da Susep (158378205 - Pág. 1). 



    5. Juízo positivo de retratação. Embargos de declaração da autora rejeitados. Embargos de declaração da Susep acolhidos com efeitos infringentes. Apelação provida.”



    Na sequência, a parte autora opôs embargos de declaração, que foram acolhidos, com efeitos modificativos, “para manter o reconhecimento da decadência do direito da Administração em rever os proventos da embargante e, corrigir erro material, para exercer o juízo negativo de retratação, a fim de manter os julgamentos proferidos anteriormente.” (eDOC 37, p. 6). 



    Ante a modificação do julgado, a SUSEP ratificou o apelo extremo interposto (eDOC 40, p. 8).



    A União interpôs recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, apontando ofensa aos arts. 37, XI e 40, § 11, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, que (eDOC 43, p. 6):



    “(...) nenhum ato administrativo foi anulado ou revisado, isto é, ambos os benefícios permanecem válidos. Simplesmente a Administração passou a aplicar a norma insculpida na Constituição Federal que determina que a ninguém é dado receber mais do que o subsídio de um Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    Tanto o ato de concessão da aposentadoria quanto o ato de concessão da pensão não foram revistos ou anulados, apenas limitou-se o pagamento ao quanto determina a CF/88. Acaso o subsídio dos Ministros do STF venha a ser majorado de modo a superar o somatório dos benefícios que recebe a parte autora, passará ela a receber seu valor integral. (...).



    Nesse contexto, inaplicável a decadência reconhecida no v. acórdão recorrido, eis que a situação dos autos é de aplicação do abate teto constitucional e não de anulação ou revisão dos atos administrativos que concederam a aposentadoria e a pensão por morte à parte autora, o que afasta a aplicação do art. 54 da Lei 9.784/1999 e atrai a incidência dos arts. 37, XI e 40, § 11 da Constituição Federal.”



    A Vice-Presidência do TRF/3ª Região admitiu os recursos extraordinários (eDOC 53, pp. 3-7).



    É o relatório. Decido. 



    Quanto ao recurso extraordinário interposto pela SUSEP, no tocante à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mais, o Tribunal a quo, quando do julgamento dos embargos de declaração, assim asseverou (eDOC 37, p. 3/4):



    “Do exame dos autos, se observa que em primeiro julgamento em sessão realizada em 01/09/2020 (1º acórdão - 141396833 - Pág. 1), a Primeira Turma do TRF-3, por unanimidade, negou provimento às apelações da União e da Susep, ao fundamento de decadência do direito da Administração em rever o ato administrativo e, adentrando ao mérito, entendeu por incabível a aplicação do abate teto.



    Da leitura do julgado (136427455 - Pág. 1/ss.) observa-se que foi reconhecida a decadência do direito da Administração em rever os proventos da autora, muito embora referido acórdão tenha reconhecido a decadência do direito da Administração, adentrou na questão de fundo, ao enfrentar os demais argumentos trazidos nas apelações da União e da Susep. 



    Ocorre que, uma vez reconhecida a decadência da Administração em rever o ato de revisão de proventos, resta encerrada a discussão acerca da possibilidade de aplicação do abate-teto.



    (...)



    Desse modo, a conclusão do 1º acórdão (141396833 - Pág. 1) proferido em sessão 01/09/2020, quanto à configuração de decadência, encerra a discussão acerca do mérito do recurso relativo à aplicação do abate-teto, apontando para a procedência do pedido. Por conseguinte, devem ser mantidos os termos do julgado proferido em sessão de julgamento de realizada em 27/04/2021 (2º acórdão - 158378205 - Pág. 1), que por unanimidade, acolheu os embargos de declaração da parte autora para majorar os honorários advocatícios em 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação e rejeitou os embargos de declaração da SUSEP. Sendo assim, de rigor sejam supridas a omissão e a obscuridade apontadas, a fim de manter o reconhecimento da decadência do direito da Administração em proceder a revisão de proventos, nos termos proferidos pelo 1º acórdão (136427455 - Pág. 1/ss.), assim como manter o 2º acórdão (158378205 - Pág. 1), proferido em sessão realizada em 27/04/2021.



    2. Erro material 



    Após a interposição de Recurso Especial pela Susep, a Vice-Presidência devolveu os autos a Primeira Turma, para eventual Juízo de Retratação, em razão do julgamento do RE 602.584-RG, Tema 359. 



    O acórdão, ora embargado, exerceu o juízo positivo de retratação nos termos do julgamento proferido em sessão realizada em 25/10/2022 (3º acórdão - 265974879 - Pág. 1), para adequar-se ao Tema 359 do STF, alterando, dessa forma, o 2º acórdão (158378205 - Pág. 1) proferido em sessão 27/04/2021, para rejeitar os embargos de declaração da autora e acolher os embargos de declaração da SUSEP, com efeitos infringentes, a fim de dar provimento da apelação da Susep para aplicação do teto remuneratório. 



    Como se observa do 1º acórdão (141396833 - Pág. 1), muito embora o julgado tenha reconhecido a questão prejudicial de mérito relativa à decadência do direito da Administração em rever o ato de revisão de proventos, adentrou na discussão sobre o abate teto, ponto que exorbitou a fundamentação para a análise do recurso, e que, portanto, não poderia ser objeto de reconhecimento de juízo de retratação. 



    Destarte, de rigor a correção do erro material no acórdão ora embargado, proferido em sessão realizada em 25/10/2022 (3º acórdão - ID 265974879 - Pág. 1), com efeitos modificativos ao julgado, para exercer o juízo negativo de retratação, em razão do reconhecimento da decadência do direito da Administração em proceder a revisão dos proventos da embargante, mantendo-se os acórdãos proferidos pela C. Primeira Turma em sessão de julgamento realizada em 01/09/2020 (1º acórdão - 141396833 – Pág 1) e em sessão realizada 27/04/2021 (2º acórdão -158378205 - Pág.1).



    No caso em comento, uma vez reconhecida a decadência do direito da Administração em rever o ato administrativo, a discussão acerca do abate teto configura-se inócua, por extrapolar a questão prejudicial de mérito, não autorizando a hipótese de juízo de retratação em relação ao tópico. 



    Diante do exposto, acolho os embargos de declaração da autora, com efeitos modificativos, para sanar omissão para manter o reconhecimento da decadência do direito da Administração em rever os proventos da embargante e, corrigir erro material, para exercer o juízo negativo de retratação, a fim de manter os julgamentos proferidos anteriormente, nos termos das certidões ID 141396833 e ID 158378205, conforme a fundamentação acima.”



    Constata-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Isso porque o Tribunal de origem consignou que ”Destarte, de rigor a correção do erro material no acórdão ora embargado, proferido em sessão realizada em 25/10/2022 (3º acórdão - ID 265974879 - Pág. 1), com efeitos modificativos ao julgado, para exercer o juízo negativo de retratação, em razão do reconhecimento da decadência do direito da Administração em proceder a revisão dos proventos da embargante, mantendo-se os acórdãos proferidos pela C. Primeira Turma em sessão de julgamento realizada em 01/09/2020 (grifei).” e o presente apelo extremo limita-se a asseverar que “não é possível admitir que a soma destas remunerações supere o teto constitucional, sob pena de violação frontal ao disposto no citado artigo 37, XI, e 40, §11, da Constituição Federal”. (eDOC 40, p. 16). Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 661.490-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.08.2014.”



    Quanto ao recurso da União, verifico que a irresignação merece prosperar.



    Conforme consta das razões recursais, a matéria contida nos autos versa sobre a aplicação do abate teto constitucional, não havendo revisão ou anulação de ato administrativo a atrair a incidência do instituto da decadência.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 602.584, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 23.11.2020 (Tema 359), reconheceu a existência de repercussão geral e firmou a seguinte tese: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” Quando do julgamento do mérito, o aresto restou assim ementado:



    “TETO CONSTITUCIONAL – PENSÃO – REMUNERAÇÃO OU PROVENTO – ACUMULAÇÃO – ALCANCE. Ante situação jurídica surgida em data posterior à Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, cabível é considerar, para efeito de teto, o somatório de valores percebidos a título de remuneração, proventos e pensão.”



    Nesse sentido, sobreleva ressalvar: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. VENCIMENTOS CUMULADOS COM PENSÃO POR MORTE. INSTITUIDOR DA PENSÃO FALECIDO APÓS A EC 19/1998. INCIDÊNCIA DO ABATE TETO SOBRE O SOMATÓRIO DOS REFERIDOS VALORES. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 602.584-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, decidiu: “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor.” 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.313.994- AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.10.2022)



    Desse entendimento divergiu o Tribunal a quo.



    Ante o exposto,  nego provimento ao recurso da SUSEP, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil, e dou provimento ao recurso extraordinário da União, com base no art. 932, V, b , do CPC e 21 § 2º, do RISTF para  que,  reformando o acórdão recorrido, seja aplicado o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal sobre o somatório do provento e pensão percebida pela recorrida.



    Deixo de aplicar o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente